Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA PELISSARI MONTEIRO - CPF: 044.431.388-54 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Embargos de Declaração:

1005930-64.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

2o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Embargante(s):

HDI SEGUROS S.A.

Embargado(s):

SANDRA PELISSARI MONTEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. SALVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EXPRESSOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão em relação a destinação do veiculo automotor em que se reconheceu a perda total.

3. Nesse sentido, como restou reconhecido o direito ao pagamento do valor do veículo, por evidente que o veículo Peugeot/2008 Cross Eat6, placa QCW- 8795, Renavam 01157379327, Chassi 936CMNFNVJB043380 deve ser entregue a Embargante como condição de pagamento do valor dos danos materiais.

4. A Correção monetária e juros de mora e seus termos iniciais constam da parte dispositiva do Acórdão e não comportam reforma.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para destinar a propriedade do veículo na condição de salvados a Embargante.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que reformou parcialmente a sentença de origem, bem como condenou a Embargante ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da perda total do veículo.

A Embargante HDI SEGUROS S.A opôs embargos de declaração objetivando seja sanada a omissão em relação a destinação do salvado, bem como a fixação dos índices de correção monetária e juros de mora.

Em contrarrazões, a Embargada postula pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser parcialmente acolhido, tendo em vista a ocorrência de omissão em relação a destinação do bem.

No caso, a Embargante foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da apólice do veículo que sofreu perda total.

Nesse sentido, como condicionante ao pagamento do prêmio, por obvio que a transferência do veículo Peugeot/2008 Cross Eat6, placa QCW- 8795, Renavam 01157379327, Chassi 936CMNFNVJB043380 a seguradora é medida impositiva.

Já em relação a Correção monetária e juros de mora e seus termos iniciais constam da parte dispositiva do Acórdão e não comportam reforma.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO parcialmente para reconhecer a omissão e determinar que seja entregue o veículo Peugeot/2008 Cross Eat6, placa QCW- 8795, Renavam 01157379327, Chassi 936CMNFNVJB043380 a Embargante, como condicionante ao pagamento da indenização.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022